Tribunal: TJMT
Processo: 0010044-31.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010044-31.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONATAN SOUZA DA SILVA - CPF: 736.734.711-04 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS SILVA SANTOS - CPF: 007.993.961-92 (VÍTIMA), CLEITON DE SOUZA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CONFIGURAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – PRIVILÉGIO PRESSUPÕE REAÇÃO IMEDIATA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA CONFIGURADOS – CONDUTA PERPETRADA DE INOPINO SEM POSSIBILIDADE DE A VÍTIMA ESBOÇAR QUALQUER REAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento do homicídio privilegiado é imprescindível que o acusado tenha reagido imediatamente à ação injusta perpetrada pela vítima, devendo ser mantida a decisão do Conselho de Sentença que possui amparo nas provas produzidas, portanto, descabe cogitar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ficou demonstrada nos autos, uma vez que o acusado agiu de inopino e a vítima não teve possibilidade de esboçar qualquer reação, de modo que é inviável a sua exclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jhonatan Souza da Silva
denunciado, pronunciado e, ao fim condenado pelo Colendo Tribunal do Júri da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
,
no processo n. 0010044-31.2019.8.11.0002 (código 581290), pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa postula a anulação do julgamento, em razão de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no art. 593, § 3o, alínea ‘d’, do CPP, uma vez que ficou configurado no presente caso o homicídio privilegiado, bem como que deve ser afastada a qualificadora reconhecida ante a sua não configuração (Id. 145522208).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 145522214).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso da defesa (Id. 147043176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo acusado
Jhonatan Souza da Silva
que foi condenado pelo egrégio Tribunal do Júri à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Marcos Silva Santos.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Ressai dos autos que, na data de 08/06/2019, por volta das 2Ohllmin, em frente a Distribuidora de Bebidas do "Ponei", localizada na Rua SD, próximo ao Mercado Itororó, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado JHONATAN SOUZA DA SILVA, com consciência e evidente animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu diversos golpes de arma branca, tipo faca, contra a vítima MARCOS SILVA SANTOS, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta do autuado que, nas circunstâncias de data, local e horário acima mencionadas, o denunciado e a vítima se encontravam nas imediações do referido estabelecimento comercial ingerindo bebidas alcoólicas, posto que eram amigos e costumavam beber juntos.

Não obstante a aparente amizade, em determinado momento, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima, em razão desta ter esbarrado e derrubado uma garrafa de cerveja daquele.

Diante disso, o denunciado saiu do local e, minutos depois, retornou ao palco do crime armado com uma faca, ocasião em que desferiu diversos golpes contra o ofendido, que, por não resistir aos graves ferimentos sofridos, veio a óbito.

Conforme se vê dos autos, o crime ocorreu em razão de uma discussão de somenos importância, devido ao fato da vítima ter derrubado uma garrafa de cerveja do denunciado, o que demonstra a gritante desproporção entre a motivação e a conduta do agente, evidenciando, de forma inequívoca, que o homicídio se deu por motivo fútil.

De outro lado, verifica-se que, da forma como agiu, o denunciado utilizou-se de recurso que, no mínimo, dificultou a defesa da vítima, pois esta não esperava ser atacada naquelas circunstâncias, por àquele que acreditava ser seu amigo. Além disso, o denunciado se evadiu do local e, ao retornar, atacou a vítima pelas costas, tomando-a de surpresa, enquanto esta estava sentada em uma cadeira. (...)”
– Id. 145520824.

Processada a ação penal, e após o veredicto dos jurados, sobreveio a sentença, condenando o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, § 2o, inciso IV, do CP), impondo-lhe a pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 145522204).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual

sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos
.

Argumenta que a testemunha ocular Márcio relatou que a vítima provocou o réu reiteradas vezes, de modo que ele perpetrou o delito sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação do ofendido, razão pela qual deve incidir no presente caso o homicídio privilegiado.

Além disso, aduz que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se sustenta, posto que o acusado teria arremessado primeiro uma garrafa contra o ofendido e somente depois desferiu as facadas, a primeira no peito, de frente e a segunda nas costas.

No entanto, com o acurado exame dos autos, verifico que o inconformismo recursal não comporta provimento.

Importante ressaltar que para desconstituir uma decisão do Tribunal do Júri é imprescindível a constatação de que não houve embasamento em
nenhuma
prova existente no processo, diferentemente da hipótese em análise.

Destarte, a aceitação de uma alternativa probatória está dentro do poder de opção decisório do Conselho de Sentença, ou seja, se for acolhida pelo Júri uma tese, ao menos, das que lhe foram propostas, não se pode cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, cabe transcrever a elucidativa lição de Guilherme de Souza Nucci,
in
Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.398:

“(...) Em suma, não cabe a anulação do julgamento, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Não se trata de decisão manifestamente contrário à prova dos autos, mas se situa no campo da
interpretação da prova
, o que é bem diferente. Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do Júri, deve ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Conferir: STJ:
‘Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo. Precedentes
(...)” –
grifei.

Quanto à materialidade e à autoria delitivas, não restam dúvidas da sua comprovação, mesmo porque o réu confessou a prática do crime, insurgindo-se a defesa em relação à causa de diminuição de pena prevista no § 1o do artigo 121 do Código Penal, que não foi reconhecida pelos Jurados, embora afirme incidir no presente caso o privilégio.

Impende consignar que é descabida a impugnação defensiva sobre a dispensa da oitiva da testemunha Márcio Silva Santos, uma vez que a referida testemunha foi dispensada durante a sessão plenária do Júri, ante o não comparecimento, e naquela oportunidade, a defesa não apresentou qualquer insurgência, conforme se verifica da ata da sessão de julgamento.

Conquanto a defesa tenha apresentado em suas razões recursais argumentos no sentido de que ficou configurado o
homicídio privilegiado
, e que, portanto, a decisão dos Jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, observo que em verdade o Conselho de Sentença optou pela versão dos fatos que lhe pareceu mais verossímil, a de que o apelante não agiu sob violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima.

Constata-se que a defesa sustentou a tese do homicídio privilegiado perante o Júri, a qual foi afastada no 4o quesito formulado.

Apesar de sustentar nesta ocasião que a testemunha ocular mencionada demonstrou que o apelante agiu sob o manto do privilégio, com o exame dos depoimentos prestados por Márcio tanto em sede inquisitiva quanto judicial, na primeira fase do
judicium accusationis
, é possível concluir de forma diversa do alegado pela defesa, o que ampara a decisão dos Jurados. Veja-se as suas declarações:

“
QUE eu era amigo tanto da vítima MARCOS, quanto do JHONATAN; QUE os dois eram boas pessoas, trabalhadoras e nunca se envolveram com crimes; QUE no dia do fato a vítima me ligou para ir tomar cerveja; QUE eu estava com outro amigo de nome VANDERLEY, ao qual tinha que levar seu veículo, um siena branco, para o lava-jato; QUE aquele dia eu também precisava cortar o cabelo; QUE primeiro fui com o VANDERLEI até o lava jato do WELITON; QUE depois que terminou de lavar o carro dele, fomos para a distribuidora Pônei; QUE logo em seguida a vítima MARCOS chegou, acompanhado de um amigo de nome PAULO e depois o JHONATAN apareceu por ali também; QUE PAULO mora no bairro Santa Izabel, na segunda rua do bairro; QUE VANDERLEY precisou sair para buscar a esposa dele em algum lugar, de forma que ele não presenciou nem a discussão entre os dois, nem o momento do crime; QUE fui cortar o cabelo e depois de cortar o cabelo, voltei para o bar; QUE
quando retornei para o bar, já tinha acontecido o desentendimento entre o JHONATAN e o VANDERLEY, sendo que não sei por qual motivo eles se desentenderam; QUE apenas ouvi o MARCOS dizer para o JHONATAN: "VOCÊ NÃO É HOMEM PARA ELA"
, sendo que não sei informar qual foi a mulher que a vítima se referiu ao dizer isso; QUE
naquele momento a vítima MARCOS já estava bem embriagada e em alguns momentos chegava a cochilar sentado na cadeira; QUE o JHONATAN também estava embriagado, mas não tanto quanto a vítima; QUE
JHONATAN foi para a casa dele e depois retornou; QUE o JHONATAN disse: "AQUI TEM HOMEM SIM" jogou uma garrafa no chão, puxou a vítima pela gola da camisa e começou a esfaqueá-la; QUE a vítima não teve nem reação, tudo aconteceu muito rápido
; QUE não sei ao certo quantos golpes de faca o JHONATAN desferiu contra a vítima, apenas vi que depois que a vítima já estava caída ao chão, JHONATAN desferiu o último golpe;
QUE depois eu o agarrei e disse: "O QUE VOCÊ FEZ?"; QUE ele saiu andando e em seguida foi detido por um policial que estava em um mercado ali perto;

(...)”
– Id. 145520827, pp. 37-38, destaquei.

“(...) MP: a respeito da morte lá do Marcos, o senhor era amigo dele e também do Jhonatan.

MÁRCIO: (sinal afirmativo com a cabeça).

MP: no dia que aconteceu, o senhor podia contar pra gente o que o senhor presenciou?

MÁRCIO: posso. Eu tinha chegado de tardezinha. O Marquinhos já tinha me ligado umas duas ou três vezes de um telefone que é de outro amigo nosso. Aí eu ia cortar o cabelo lá, que já tinha mais ou menos uns três meses que eu não ia lá, aí eu falei pra ele “eu vou lá no salão cortar o cabelo”. Ai ele falou “não, peraí que eu vou junto com você”. Eu falei “não, fica aí que você já está bêbado e já eu volto”.

MP: isso o senhor estava com ele aonde?

MÁRCIO: na distribuidora. Eu encontrei ele, desci, eu tenho um ponto na frente da distribuidora.

MP: é a distribuidora Pônei?

MÁRCIO: isso, nessa distribuidora. Aí eu fui no salão e como estava cheio eu voltei. Ai eu falei, eu vou lá no lava-jato do Eliton, que é irmão do Jhonatan. Aí nós temos um amigo chamado “Bagual”, aí ele falou “bora lá que eu vou lavar meu carro”. Eu falei, então bora, ele tem um siena branco. Aí nós fomos. Aí na hora que nós entremos dentro do carro, veio ele e o Paulo. O Marquinho e o Paulo, “não, nós vai lá também (incompreensível)”. Falei, “mas não cabe vocês aqui”, é que o Bagual é vendedor de roupa e estava cheio de roupa lá atrás. Eles deram um jeito lá pra caber os dois e entraram dentro do carro e nós fomos. Quando cheguemos lá nos tomemos umas duas cervejas cada um, aí ele terminou de lavar o carro e eu falei “bora, bora”. Aí eles mandaram “vai pra onde”, “eu vou lá pra distribuidora” falei pra eles. “Ah, então nós vai pra lá também”. Aí chegou um outro amigo nosso de carro, de corsa verde. Aí eles entraram no carro com ele e eu vim com o Bagual. Aí eu parei numa distribuidora e eles pararam na do Pônei, uma outra distribuidora do Cláudio.

MP: e é perto?

MÁRCIO: é. Praticamente esquina com esquina. Aí naquele fato ali, eles pegaram e ligaram de novo “cê tá naonde”, falei “tô aqui no balde aqui”, “peraí que já estou subindo” “não, peraí que nós vai encostando aí”. Aí nesse fato aí só foi o Ronaldão, que é o chamado Paulo. Foi ele e o rapaz no carro dele e o Marquinhos tinha ficado lá em cima no Pônei. Ai eu falei “Bora, vamo subir pra lá que o Marquinho tá sozinho lá e ele já está mamado”. Aí subimos pra lá e eu falei “agora eu vou cortar cabelo, cês fica aí que eu vou cortar cabelo”. Ai o Jhonatan chegou e falou “você vai pra onde?”, eu falei “cara, eu vou cortar cabelo. Se quiser cê espera eu aí”, ele falou “ah, vou esperar você aqui”. Aí eu acho que, questão de 15 min eu cortei o cabelo, aí eu voltei eles já tinham discutido. A primeira vez já tinha discutido. Aí eu falei “ué, o que está acontecendo com vocês?”. “ah, não sei o que que tem lá”. Aí o Paulo pegou e sentou no meio deles dois, eu sentei do lado assim, e eles continuaram, o Marquinho continuou aquela jogação de piada, não sei o que tem lá “você não é homem suficiente pra ela” e tal. Eu falei “uai, vamos parar com essa discussão besta de vocês aí”. Aí o Jhonatan foi e retrucou ele e eu falei “Jhonatan, conversa de bêbado entra aqui e sai aqui cara, ninguém não dá atenção pra bêbado” (gestos com as mãos nos ouvidos). (incompreensível), aí eu falei “fica sossegado aí, tranquilo”. Aí só sei que o
Jhonatan levantou do nada, não falou nada com ninguém, foi lá na casa dele, eu acho que foi lá na casa dele. Aí quando voltou...

MP: e ele morava perto?

MÁRCIO: morava umas duas quadras abaixo. Eu só sei que na hora que ele voltou ele tacou a garrafa, o Marquinho virou, foi levantar, aí ele já deu uma facada no peito do Marquinho. Aí o Marquinho foi caindo e eu só sei que ele deu mais outra e foi na hora que eu levantei da cadeira, eu assustei e levantei da cadeira e segurei o Jhonatan, ele com a faca na mão, eu empurrei ele e gritei com ele.
Aí ele olhou pra mim, parecia que deu um lúcido nele assim, aí saiu andando devagarinho. Aí a população saiu atrás dele.

MP: na hora que ele esfaqueou, a vítima estava sentada lá e a vítima só percebeu que ele veio porque ele jogou a garrafa no chão?

MÁRCIO: tacou a garrafa (sinal afirmativo com a cabeça).

MP: mais nenhuma pergunta.

JUIZ: defesa.

DEFESA: ele jogou a garrafa pra acertar a vítima ou jogou só pra (incompreensível).

MÁRCIO: eu sugiro que foi porque ela pegou no braço da cadeira e pingou no chão no meio de nós.

DEFESA: e nesse momento a vítima levantou?

MÁRCIO: levantou e virou, não levantou, ele virou e foi levantando. Foi a hora que o Jhonatan chegou e esfaqueou ele.

JUIZ: sem mais?

DEFESA: sem mais.

JUIZ: essa faca então ele já trouxe lá da casa dele.

MÁRCIO: já trouxe de casa.

JUIZ: quando ele estava lá antes de sair ele estava com essa faca?

MÁRCIO: não.

JUIZ: certeza?

MÁRCIO: certeza.

JUIZ: então ele acabou indo lá na casa dele pra pegar a faca?

MÁRCIO: (sinal afirmativo com a cabeça).

JUIZ: declaro encerrada a oitiva. (...)”
– grifei.

Nota-se que o acusado estava no local dos fatos junto com o ofendido e, após desentendimento entre eles, saiu do estabelecimento comercial, foi até a sua residência buscar uma faca e voltou, ocasião em que jogou a garrafa e, em seguida, desferiu dois golpes de faca contra a vítima, que veio a óbito.

Desse modo, ainda que o ofendido tenha efetuado provocações ao réu, conforme sustenta a defesa, observa-se que este não agiu
logo em seguida
, haja vista que saiu do local para buscar a faca em sua residência e voltou posteriormente.

Tampouco se constata que eventual provocação da vítima foi
injusta
, pois extrai-se do feito que eles eram amigos e costumavam sair juntos para beber, como de fato estavam fazendo no dia dos acontecimentos em apreço, e inclusive já se encontrava embriagados, logo, as falas do ofendido – segundo a narrativa do réu –, de que não era homem ou não “dava conta” da esposa, podem ter sido em “tom de brincadeira”, como comumente acontece entre amigos.

Ainda que a vítima tenha agido de forma injusta, fato é que a reação do apelante não foi logo em seguida a qualquer atitude que tenha realizado, o que, por si só, afasta a incidência do privilégio, e, portanto, adequada a decisão dos Jurados ao deixar de reconhecer essa minorante.

Saliente-se que o homicídio privilegiado pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6a ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

Nesse sentido, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONTRARIEDADE AS PROVAS DOS AUTOS - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E

QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO - DISCUSSÃO ANTERIOR HORAS ANTES - APELANTE QUEM PROCUROU A VÍTIMA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA - PROVA ORAL - PRIVILÉGIO QUE PRESSUPÕE REAÇÃO IMEDIATA E INTENSO CHOQUE EMOCIONAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - OPÇÃO DOS JURADOS POR CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - QUALIFICADORA RECONHECIDA - SUPORTE EM DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - CIÚMES - TÉRMINO DE RELACIONAMENTO DA VÍTIMA COM O APELANTE E ATUAL NAMORO DA VÍTIMA COM TESTEMUNHA - SUBMISSÃO NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima, “sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6a ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240). “No homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e injusta provocação da vítima devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela” (TJMT, AP no 75444/2013). O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. “Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados em que se acolheu a tese de homicídio qualificado por motivo fútil, em razão de ciúme sentido pelo agente, inconformado com o término do relacionamento, haja vista, que livre o Conselho de Sentença na escolha, aceitação e valoração da prova.” (TJMT, AP N.U 0001129-69.2013.8.11.0077).”
(N.U 0000035-04.2011.8.11.0030, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5.7.2022, Publicado no DJe 11.7.2022).

Ademais, a respeito da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, consoante se nota o ofendido foi atingido de inopino, pois, assim que o recorrente voltou ao local, munido de arma branca, jogou a garrafa e em seguida desferiu os golpes de faca, de modo que a vítima não conseguiu esboçar qualquer reação, fato este inclusive mencionado pela testemunha ocular, acima exposto.

Sendo assim, não há como admitir a pretensão externada pela defesa na peça recursal, uma vez que, acolhendo uma das versões apresentadas, o Júri

reconheceu que o apelante, imbuído de
animus necandi,
ceifou a vida do ofendido
Marcos
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois só pode ser reconhecida quando a decisão dos Jurados destoa de forma inequívoca de toda a prova produzida nos autos, o que não ocorre na espécie.

Com isso, se o Conselho de Sentença optou por uma das versões com amparo nas provas produzidas, não há motivos para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, afigurando-se de rigor a manutenção da decisão soberana dos Jurados.

Desse modo, verifica-se que as alegações depreendidas do presente recurso foram devidamente expostas durante a sessão de julgamento e, após a apreciação dos diferentes argumentos e das provas produzidas, o Conselho de Sentença concluiu que o apelante deve ser condenado nos moldes do art. 121, § 2o, inciso IV, do CP, acolhendo assim a tese suscitada pelo
parquet
.

Portanto, não há falar em cassação da sentença
se o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas com amparo nas provas produzidas, inexistindo motivos para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, afigurando-se de rigor a manutenção da decisão soberana dos Jurados.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023